Tribunal: STF
Processo: EP 60
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, decorrente da Ação Penal 1.059/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/8/2024 (AP 1.059/DF, eDoc. 273), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 95). 



    Em 6/8/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 95).



    Em 17/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o atestado de pena da executada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc.222). 



    Na mesma data, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal enviou o Relatório psicológico da apenada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 223).



    Em 19/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação: “Não foi apresentada, contudo, nenhuma alteração fática. Desse modo, esses fundamentos, isoladamente, não constituem motivo suficiente para concessão de prisão domiciliar à apenada, consoante manifestação anterior, apresentada em 27.5.2025” (eDoc. 228).



    Em 19/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal apresentou informações acerca do estado de saúde da custodiada, com a seguinte conclusão de relatório médico (eDoc. 230): 



    “I. Contextualização Clínica e Psicológica



    Ana Flávia, desde sua chegada à Penitenciária Feminina do DF, tem apresentado excelente adesão ao acompanhamento psicológico, mantendo postura atenta às orientações e demonstrando resiliência na adaptação ao contexto prisional. Participa regularmente das Práticas Integrativas em Saúde (PIS), com resultados consistentes e positivos.



    Atualmente, a interna encontra-se emocionalmente e psiquicamente abatida, decorrente do tempo de privação de liberdade e da separação de sua família, cuja dinâmica familiar tem se tornado progressivamente disfuncional. Até recentemente, Ana Flávia não necessitou de tratamento farmacológico, mas há um mês iniciou uso de fluoxetina devido à evolução de quadro ansioso desencadeado, sobretudo, pelas dificuldades familiares, com potencial de agravamento de sua saúde mental caso a situação permaneça sem intervenções adequadas.



    O contexto familiar da interna evidencia fragilidades significativas:



·     Mãe: portadora de doença renal crônica, hipertensão grave e obesidade e, com a ausência de Ana Flávia, não tem conseguido dar continuidade ao acompanhamento médico ou manter a adesão ao tratamento medicamentoso, pois historicamente sempre contou com o apoio diário de Ana Flávia;



·     Filha de 20 anos: retornou ao uso abusivo de drogas, apresenta episódios graves de depressão, descuido com filha de 1 ano e 11 meses e filho de 3 meses;



·     Filho de 8 anos: demonstra comportamentos desafiadores, regressão no autocuidado e no desenvolvimento geral.



    A interna exercia papel central no cuidado da mãe e dos filhos, de modo que sua ausência tem gerado riscos à saúde física e mental dos membros do núcleo familiar, comprometendo o funcionamento da família e potencializando consequências negativas.



    (...).



    Diante do exposto, solicita-se a avaliação da possibilidade de concessão de pena alternativa humanitária para Ana Flávia, considerando:



    , O impacto negativo da detenção sobre a saúde mental da interna; 



    , Os riscos à saúde física e psíquica da mãe; 



    , As necessidades emocionais, escolares e sociais do filho menor; 



    , A necessidade de preservação do vínculo familiar como elemento essencial para o desenvolvimento integral do núcleo familiar. 



    Ressalta-se a importância da reintegração familiar e da adoção de medidas humanizadas, compatíveis com o bem-estar da filha adulta, do filho menor e da genitora, promovendo a proteção do interesse superior da criança e a manutenção da saúde mental da reeducanda”.



    Em 22/9/2025, indeferi o pedido de detração do período do cumprimento das cautelares; homologuei, para fins de detração, um total de 213 (duzentos e treze) dias; e deferi, para fins de remição, um total de 35 (trinta e cinco) dias (eDoc. 232). 



    Em 24/9/2025, a Defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, alegando fato novo, apresentou requerimento de novo pedido de prisão domiciliar.



    A condenada afirmou, em síntese, que o seu filho encontra-se em situação de vulnerabilidade social e emocional, conforme relatório emitido pelo Conselho Tutelar (eDoc. 240), e que a prisão domiciliar seria “medida indispensável à preservação da saúde física e emocional de seu filho Isaac Daniel, permitindo-se a continuidade do vínculo materno e a efetivação do direito fundamental da criança à convivência familiar” (eDoc. 239).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Repúbica manifestou-se “pelo deferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, acompanhada da imposição das medidas cautelares necessárias”, consignando que “a concessão de prisão domiciliar da apenada pelas circunstâncias excepcionais do caso é medida que se alinha ao princípio da proporcionalidade, resguardando a dignidade da criança, ao evitar a continuidade dos riscos e danos advindos da ausência materna, sem, por outro lado, comprometer em demasia a efetividade da persecução penal” (eDoc. 244), o que acolhi, em 1/10/2025 (eDoc.246).



    Destaca-se, ainda, que ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, com 37 (trinta e sete) anos, esteve presa preventivamente desde 6/9/2024, pelo período de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias, tendo permanecido presa outros 213 (duzentos e treze) dias entre 8/1/2023 e 8/8/2023, além de ter remido 35 (trinta e cinco) dias de pena. Assim, de acordo com o último atestado de pena a cumprir, emitido em 26/9/2025 (eDoc.257), a ré cumpriu 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias da sua pena.



    Em 18/11/2025, a Defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA informou, em síntese, que “a mãe da custodiada se encontra internada desde 14/11/2025 no Hospital de Base do Distrito Federal, Posto 5, Unidade Neurocardiovascular, sala vermelha, para tratamento de pneumonia adquirida na comunidade e bloqueio atrioventricular total, conforme laudo médico emitido pela equipe hospitalar, sem previsão de alta” (eDoc.262). Assim, requereu autorização para realizar visitas diárias à sua genitora, Sra. Maria Luzimar Batista de Souza Rosa, enquanto durar a internação (eDoc.262).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.263-264).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 30/9/2025, concedi prisão domiciliar a ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, acrescida de medidas cautelares diversas (eDoc.246).



    A Defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA comprovou que sua genitora, Maria Luzimar Batista de Souza Rosa, encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal, Posto 5 – Unidade Neurocardiovascular, na sala vermelha, para tratamento de Pneumonia adquirida na comunidade e Bloqueio Atrioventricular (CID J18/144.2) (eDoc.263).



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e da saúde da genitora da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, para realizar visitas diárias à sua mãe, no Hospital de Base do Distrito Federal, Posto 5 – Unidade Neurocardiovascular, durante o período estritamente necessário para a realização das visitas.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente